Tribunal: TJMT
Processo: 0003185-51.2016.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE REVISAR CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS COM BASE NO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA DA TAXA DE CERTIFICADO DE DEPOSITO INTERBANCÁRIO/CDI - INADMISSIBILIDADE LIMITADOS TAXA CALCULADA PELO CETIP - SUMULA 176 STJ - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DEMONSTRADA - LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DO MERCADO - SÚMULAS N. 5 E 7/STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARBITRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras a teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
‘Art. 6° São direitos básicos do consumidor: (...)
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; (...).’
2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp no 973.827/RS, consolidou tese de pacificação jurisprudencial, no sentido de que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
3. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
4. São considerados abusivos os juros remuneratórios que excedam em mais de 50% a taxa média dos juros praticada no mercado, conforme tabelas divulgadas pelo BACEN para o período e relativas a operações da mesma natureza.
5. É pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa moratória sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ.
6. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.
Visto, etc...
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco braSIL s.a, contra sentença de id. 27593976-27593977, Código 761352, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação Revisional no 0003185-51.2016.8.11.0051, proposta em seu desfavor por NORTON OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA – EPP, E SÉRGIO NORTON OLIVEIRA JUNIOR & cia ltda. - me;, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, nos seguintes termos:
“Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente apenas para excluir os demais encargos moratórios previstos na cédula de crédito bancaria n° 303.708.732, no contrato de abertura de crédito n° 303.706.298, e nos títulos e contratos BB Giro Rápido 303.706.075; BB Giro Rápido 24647; Adiantamento 26392; Ourocard Empresa 650.772.43, contratos de abertura de crédito de n° 303.706.965 e n° 303.707.100, para que se efetue a cobrança, no caso de inadimplemento, da comissão de forma isolada.
Em relação aos contratos e títulos contratos ou títulos BB Giro Rápido 303.706.075; BB Giro Rápido 24647; Adiantamento 26392; Ourocard Empresa 650.772.43, JULGO procedente o pedido para limitação dos juros remuneratórios a taxa média de mercado para operações do tipo a época da contratação.
Da mesma forma, dada a vedação da pactuação dos juros remuneratórios com base na CDI, JULGO procedentes os pedidos iniciais para limitar os juros remuneratórios do contrato de abertura de crédito de n° 303.708.885 a taxa média de mercado para operações do tipo.
JULGO improcedentes os pedidos para alteração dos juros remuneratórios das cédulas de crédito bancarias de n° 303.709.258; n° 492.101.458; n° 492.101.456; n° 492.101.457; n° 492.101.459; n° 303.708.732; e n° 303.709.258, e dos contratos de abertura de crédito n° 303.706.965; n° 303.707.486; n° 303.707.559; n° 303.707.475; n° 303.707.490; n° 303.707.776; n° 303.708.691; n° 303.708.428; n° 303.708.741; n° 303.706.298; n° 303708.330; n° 303708.206; e n° 303707.100, eis que fixados dentro da média de mercado para operações do tipo.
JULGO improcedente o pedido para revisão da cláusula moratória dos contratos de abertura de crédito n° 303707.486; n° 303707.559; n° 303707.475; n° 303707.490; n° 303.707.776; n° 303708.691; n° 303708.428; n° 303.708.741; n° 303706.298; n° 303.708.330; n° 303.708.206; e n° 303707.100, e nas cédulas de crédito bancárias de n° 303709.258; n° 492.101.458; n° 492.101.456; n° 492.101.457; n° 492.101.459; e n° 303.709.258, eis que ha previsão para incidência da comissão de permanência de forma isolada.
CONDENO o Requerido ao pagamento do que corresponder a metade das custas processuais, na forma do art. 86 do NCPC.
Sem prejuízo, CONDENO o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios dos ilustres Procuradores da Parte contrária, desde logo arbitrados ao que corresponder a 10% do proveito econômico obtido pelo Requerente.
Tendo em vista a vedação do art. 85, § 14, do NCPC, CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios dos nobres Procuradores do Requerido, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. No entanto, a sua exigibilidade ficara suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando então o credor poderá' comprovar a alteração da condição do Requerente, nos termos do art. 98, § 3°, do NCPC.
Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.
P.I. C.”
Nas razões recursais de id.27593779-27593982, o Banco Apelante pede a reforma do julgado, alegando: (a) preliminarmente, inépcia da petição inicial, o que configura carência da ação, por faltar-lhe um dos seus requisitos essenciais; (b) impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais, haja vista que presentes a autonomia de vontade, o consensualismo, a obrigatoriedade da convenção, a relatividade dos efeitos e a boa-fé; devendo cumprir com o “PACTA SUNT SERVANDA” e (c) inaplicabilidade do CDC á espécie. No mérito alega (a) a inexistência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios contratados – impossibilidade de revisão dos contratos firmados livremente entre as partes; (b) a possibilidade de cumulação de juros e comissão de permanência; (c) impossibilidade de inversão do ônus da prova, (e) que os honorários advocatícios e despesas processuais devem suportados somente pelos recorridos/apelados, visto que o banco decaiu em parte mínima do pedido, de acordo com artigo 86, parágrafo único do CPC e, por fim (f) prequestiona a matéria. Preparo devidamente recolhido id. 27594981.
Os apelados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões no tempo oportuno (ID 2759482).
É o relato do necessário.
DECIDO
O art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Conforme relatório trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco braSIL s.a, contra sentença de id. 27593976-27593977, Código 761352, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação Revisional no 0003185-51.2016.8.11.0051, proposta em seu desfavor por NORTON OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA – EPP, E SÉRGIO NORTON OLIVEIRA JUNIOR & cia ltda. - me;, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial.
INÉPCIA DA INICIAL e INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Ao contrário do que afirma o Banco apelante, constata-se que na inicial da ação revisional a parte discriminou as obrigações contratuais que pretende controverter, tanto que a instituição financeira não teve qualquer dificuldade para contestar os pedidos, não havendo, portanto, ofensa ao artigo 330, §§ 2o e 3o do CPC.
Rejeito a preliminar de inépcia da inicial.
APLICABILIDADE DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
As atividades bancárias, no que diz com o relacionamento com seus clientes, induvidosamente, constitui prestação de serviço, incidindo, consequentemente, as regras do Código de Defesa do Consumidor (Art. 3o, § 2o).
Os princípios jurídicos protetivos do consumidor estampados no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse social (Art. 1o), circunstância esta que relativiza o “pacta sunt servanda”, autorizando, em consequência, a revisão judicial dos contratos porque não importa apenas a concepção no momento da manifestação de vontade (consenso), mas principalmente os efeitos sociais do contrato.
Acerca desta nova concepção contratual (a concepção social), não há como fugir da magistral lição da Professora Doutora Cláudia Lima Marques (“in” Contratos no Código de Defesa do Consumidor, RT, 1° edição, páginas 46, 50 e 51).
O Judiciário, na condição de Poder de Estado, através de seus agentes, tem o dever de zelar pelo interesse social, ditado pelo ordenamento jurídico. Nas relações contratuais estabelecidas por meio de contratos de massa (ou de adesão), em que a vontade das partes perde a condição de elemento preponderante, conforme a nova concepção que se deve ter do contrato, o CDC surge como via legal e obrigatória para o reequilíbrio das relações, especialmente no que respeita ao controle das cláusulas abusivas.
Induvidoso, no presente caso, estarmos diante destes contratos, em que uma das partes tem a liberdade de contratar, ou não, mas não de discutir as cláusulas dos contratos.
Todavia, importante destacar que o reconhecimento da aplicação das diretrizes previstas no CDC ao contrato revisando, por si só, não asseguram a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, tendo em vista que na apreciação do caso concreto se demonstrará eventual cobrança abusiva passível de revisão.
Ademais, no que se refere à inversão do ônus da prova, houve determinação para que a parte Apelante juntasse cópia dos contratos ausentes, mantendo-se inerte. Em se tratando de relação de consumo em que há hipossuficiência e verossimilhança, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e decorre de texto de lei. Nesse sentido, a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
Vai desprovido o recurso no ponto.
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS e do PACTA SUNT SERVANDA
O BANCO Apelante expõe que os Apelados celebraram contrato, assumindo espontaneamente a obrigação de adimpli-lo, bem como entende ser razoável os juros praticados no contrato. Ainda, superficialmente, aduz a má-fé dos Apelados, bem como, afirma que estes celebraram por livre e espontânea vontade, considerando o principio do “pacta sunt servanda”.
Sobre o pedido da revisão contratual, alega que os apelados anuíram espontaneamente com os termos do contrato firmado, obrigando-se a pagar os valores devidos, na forma contratada, não havendo em se falar de revisão contratual. Defendendo, de modo geral, o principio do pacta sunt servanda, dentro do princípio da autonomia da vontade.
Como genericamente argumentado pelo apelante, de fato, a liberdade individual e, assim, a liberdade contratual, elementos do principio do pacta sunt servanda, são fatores relevantes e respeitados juridicamente. Contudo, o consumidor continua sendo o polo mais vulnerável na relação contratual, devendo ser amparado perante possíveis abusos no negócio jurídico, o que foi demonstrado já em peça inicial, havendo flagrante desigualdade entre as contratantes e desequilíbrio, conforme o artigo 4° do Código de Defesa do Consumidor:
‘Art. 4° A Politica Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito é sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de
consumo; (. . .)
III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de
Consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art.170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; (...)
VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; (...)’ (grifei).
Ademais, com o intuito de garantir a proteção ao consumidor, manifesto polo prejudicado, o mesmo conjunto de normas evidencia:
‘Art. 6° São direitos básicos do consumidor: (...)
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; (...).’
Dessa forma, durante o sopesamento dos princípios constitucionais e legais, sempre haverá aqueles mais aplicáveis, mais indicados para determinados casos concretos. Visto isso, uma vez que legitima a vulnerabilidade do consumidor frente é instituição de grandes dimensões, é imprescindível o emprego dos princípios consumeristas, positivados e transformados em regras pelo Códex específico.
Evidente que tais princípios são demonstrados em norma infraconstitucional e também o são na própria Constituição da República Federativa do Brasil por meio da garantia dos Direitos Humanos, fundamento do qual se baseou o CDC.
Portanto, tudo o que se pede é a garantia dos princípios encrustados na norma positivada e vigente no ordenamento jurídico, a fim de que o artigo 170 da CF/1988 seja efetivado no que diz respeito a justiça social frente ao direito do consumidor. Desse modo, como corretamente defendido e reconhecido na r. sentença já proferida, é abusiva a cláusula que impõe onerosidade excessiva e abusiva ao devedor, sendo este munido de boa-fé objetiva e polo mais vulnerável da relação jurídica. No sentido de se permitir a redução da taxa de juros, há precedente da Quarta Turma do STJ, em caso muito semelhante ao presente.
Confira-se:
‘AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. VERIFICAÇÃO DA ABUSIVIDADE DA TAXA PREVISTA NO CONTRATO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TAXA ACIMA DO TRIPLO AO PATAMAR MÉDIO PRATICADO PELO MERCADO. ADEQUAÇÃO. I - Verificada a flagrante abusividade dos juros remuneratórios pelas instâncias ordinárias deve sua taxa ser adequada ao patamar médio praticado pelo mercado para a respectiva modalidade contratual. II - Recurso especial parcialmente provido. (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24. 09.2007) (grifo nosso)
Ademais:
‘AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA EM RELACÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. É inviável a aplicação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte a quo tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade em relação é taxa média do mercado. Incidência das Sumulas n. 5 e 7 do STJ, 2. Agravo regimental desprovido.’ (STJ - AgRg no AREsp: 621993 RS 2014/0308442-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/05/2015,T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação.‘ DJe 11/05/2015) (grifei)
Com a revogação expressa do § 3o do art. 192 da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 40/2003, referida na Súmula no 648 do Supremo Tribunal Federal, a tese de limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano com base na auto aplicabilidade daquele dispositivo constitucional restou totalmente superada.
Também não há falar em limitação dos juros com base na Lei de Usura, que não se aplica às instituições financeiras, consoante o teor da Súmula no 596 do STF.
O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça está sedimentado no sentido de que somente se pode revisar os juros remuneratórios pactuados quando o índice contratado seja extremamente abusivo, assim entendido aquele que supera em uma vez e meia a denominada taxa média de mercado publicada pelo BACEN em seu site. Os juros são limitados, então, em hipótese excepcional, qual seja, quando ultrapassada a taxa média de mercado.
A decisão paradigma, RESP 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/08, foi assim ementada:
‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vem a Câmara reiteradamente decidindo que haverá abusividade na pactuação dos juros quando a taxa de juros remuneratórios estipulado no contrato objeto da revisão exceder em mais de 50% o percentual da taxa média dos juros praticada no mercado. Entende-se por taxa média aquela divulgada em tabelas pelo BACEN, para o mês de celebração do instrumento, consideradas as operações da mesma natureza.
Nesse sentido precedentes do Tribunal de Justiça do RS:
‘APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. Devidos conforme contratados quando adequados à taxa média de mercado apurada pelo BACEN. Quando pactuados em percentual bem superior ou não demonstrada a taxa contratada, devem ser com base nela limitados. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO DE VALORES. Permitidas na forma simples. Desnecessidade de comprovação do erro para a repetição de indébito, com o fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. Hipótese em que há previsão contratual de realização de descontos na conta-corrente. Possibilidade. Inaplicabilidade da Lei 10.820/2003 ao caso. APELO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.’ (Apelação Cível No 70071591705, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 06/09/2017).
‘APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE REVISAR O CONTRATO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É inconteste que a relação jurídica havida entre as partes é regulada pela legislação consumerista, uma vez que presente as figuras do prestador de serviço e do consumidor final. Ademais as cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras. Possibilidade de revisar os contratos. Mostra-se possível a revisão judicial do contrato, com base nas disposições insertas no CDC, com vista a adequá-lo ao ordenamento jurídico vigente e afastar, se necessário, eventuais abusos e onerosidade excessiva. Cláusulas abusivas. É inconteste a impossibilidade de o julgador conhecer de ofício cláusulas abusivas. Vedação expressa da Súmula 381 do STJ. Juros remuneratórios. São considerados abusivos os juros remuneratórios que excedem o percentual da taxa média dos juros em até 50% praticada no mercado conforme tabelas divulgadas pelo BACEN para o período e relativas a operações da mesma natureza. Entendimento Jurisprudencial desta Colenda Câmara. No caso em tela, os juros remuneratórios fixados no contrato revisando estão abaixo da taxa média de juros fixada pelo BACEN, pelo que não há falar em abusividade a justificar a limitação desse encargo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.’ (Apelação Cível No 70066136334, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 30/11/2016).
Logo, percebe-se que não há estipulação legal de valor máximo referente aos juros remuneratórios, sendo tais valores pactuados livremente, respeitando-se somente os princípios da boa-fé e a média de mercado.
Da análise dos títulos e contratos impugnados pelos APELADOS, 07(sete) são cédulas de crédito bancária, a saber: n° 303.709.258 (p. 37/47); n° 492.101.458 (p. 48/56); n° 492.101.456 (p. 76/84); n° 492.101.457 (p. 89/97); n° 492.101.459 (p. 101/111); n° 303.708.732 (p. 235/244); e n° 303.709.258 (p. 259/269).
Desse modo, percebe-se que, ao contrário do afirmado pelos Apelados/autores, não observo abuso na fixação das taxas de juros remuneratórios nos títulos impugnados. Observa-se que os juros remuneratórios foram fixados entre a taxa mínima de 1,8% ao mês e 23,87% ao ano, e taxa máxima de 2,45% ao mês e 33,704% ao ano, respeitando-se os princípios da boa-fé e a média de mercado.
Dos Contratos de abertura de crédito, que totalizam 14(quatorze) contratos impugnados, assim numerados: n° 303.706.965 (p. 215/218); n° 303.707.486 (p. 349/364); n° 303.707.559 (p. 379/395); n° 303.707.475 (p. 409/424); n° 303.707.490 (p. 439/454); n° 303.707.776 (p. 465/476); n° 303,708,691 (p. 491/508); n° 303.708.428 (p. 519/536); n° 303.708.741 (p. 551;566); 747 749 . n°303.706.298 (p.603/619); n°303.708.330 (p.691/706); n°303.708.206 (p.728/743); e n° 303.707.100 (P. 747/749), mais uma vez os Apelados/Requerentes não conseguiram demonstrar a abusividade dos juros remuneratórios.
De fato, os contratos impugnados preveem juros remuneratórios entre o mínimo de 1,459% ao mês e 18,984% ao ano, e máximo de 3,445% ao mês e 50,146% ao ano.
No que se refere ao contrato de abertura de Crédito n° 303.708.885 (p. 577/592), percebe-se que o BANCO APELANTE estabeleceu, como juros remuneratórios, a incidência da taxa media do CDI, acrescida de sobretaxa efetiva anual, calculados com base na taxa equivalente diária, com referência no ano de 252 dias úteis. Nesse caso, percebe-se a incorreção da fixação dos juros remuneratórios em relação a taxa média de mercado, uma vez que, já é entendimento consolidado em nossa Jurisprudência, a impossibilidade de se utilizar a taxa CDI como base para juros remuneratórios.
Inclusive, tal tema já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sua Sumula 176:
“E nula a clausula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”
Neste sentido:
‘APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL PARA CÁLCULOS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PESSOA JURÍDICA TOMADORA DE EMPRÉSTIMO PARA A SUA ATIVIDADE. NÃO APLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVELIA NÃO RECONHECIDA COMO CONFISSÃO FICTA. APLICAÇÃO DO CDI - CERTIFICADO DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS. CLÁUSULA NULA. SÚMULA 176 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É dispensável prova pericial contábil para realizar cálculos de dívida referente a contrato de empréstimo (cédula de crédito bancário), por ser matéria de direito e não de fato. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em operações de crédito no qual figura como tomador pessoa jurídica que utilizará o dinheiro como meio para a realização de sua atividade fim, não se amoldando ao conceito de consumidor disposto no art. 2o, caput, do diploma consumerista. 3. O disposto no art. 336 do Código de Processo Civil, que determina que o réu deve alegar por contestação toda matéria de defesa, não tem o condão de que o Juízo reconheça como válidos os direitos dos autores e muito menos de afirmar que houve confissão ficta da parte adversa. 4. É nula a aplicação do CDI - Certificado de Depósitos Interbancários nas operações de crédito, de acordo com a Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça. 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar nula a cláusula que determina a aplicação do CDI na cédula de crédito bancário (CCB). (TJ-DF 00074901120178070001 DF 0007490-11.2017.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Portanto, em relação ao contrato de abertura de crédito de n° 303.708.885, deve-se afastar os juros remuneratórios fixados com base na CDI para a média de mercado para operações do tipo no período da pactuação.
Continuando na análise detida dos autos, percebe-se que os contratos ou títulos BB Giro Rápido 303.706.075; BB Giro Rápido 24647; Adiantamento 26392; Ourocard Empresa 650,772.43; estão ausentes dos autos. Devidamente intimado a fornecer cópia dos citados títulos e contratos, o Banco Apelante/Requerido quedou-se inerte. Dessa forma, dada a inversão do ônus da prova, tem-se pela presunção da veracidade das alegações iniciais quanto a disparidade dos juros remuneratórios previstos, os quais deverão se limitar a taxa média de mercado para operações do tipo no período da pactuação, nos moldes do que foi decidido pela sentença.
Ademais, uma vez que a cobrança de juros remuneratórios é direito de qualquer instituição bancária, esta deve ao menos ter a decência de aplicar a taxa média de mercado, tendo em vista que não pode se dar ao luxo de sobressair-se perante todo um mercado econômico formado por anos de economia e investimento. Assim, inconteste a necessidade e obrigação de aplicar a taxa média de mercado, a qual, sendo expressamente apresentada pelo BACEN, pode ser aferida comparando os juros anuais aplicados, como claramente proferiu o magistrado.
DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
No que tange a comissão de permanência, tenho que tal encargo pode ser cobrado quando pactuado durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois as suas finalidades precípuas consistem em assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.
Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa moratória sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente, in verbis:
“Súmula no 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”
“Súmula no 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”
“Súmula no 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”
“Súmula no 472. A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e no 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)
Com efeito, deve ser mantida a cobrança de comissão de permanência, desde que realizada de forma não cumulativa como os juros remuneratórios, juros moratórios, atualização monetária e multa contratual.
Entretanto, consigno que o valor a ser cobrado a título de Comissão de Permanência, de acordo com o Superior tribunal de Justiça e esta e. Corte, não pode ser superior a soma da taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato, juros de mora e multa contratual, nesse sentido:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. [...] 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. [...]”. (STJ - REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1154599/SP – ACORDO DE COOPERAÇÃO – COMPETÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM – JULGAMENTO DOS RECURSOS PARADIGMAS – RESP No 1.063.343/RS E RESP No 1.058.114/RS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – ARESTO DA CORTE MATO-GROSSENSE EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ – ART. 543-C, § 7o, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] No julgamento dos Recursos paradigmas no 1.063.343/RS e 1.058.114/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) os juros remuneratórios à taxa média de mercado, não pode ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) os juros moratórios podem ser cobrados até o limite de 12% ao ano; e, c) a multa contratual deve ser limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC”. (TJMT - AgR 156836/2015, VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/02/2016, Publicado no DJE 19/02/2016).
Assim, deve ser mantida a cobrança de comissão de permanência, desde que realizada de forma não cumulativa com os demais encargos moratórios e remuneratórios, e que o seu valor seja limitado a soma da taxa de juros remuneratórios contratada, juros moratórios até o limite de 12% ao ano e multa contratual de 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC, sendo licita a sua incidência para a hipótese de inadimplemento.
Nessa senda, o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 30/STJ. COBRANÇA CUMULATIVA DE MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. I – Consoante dispõe o enunciado no 30 da Súmula deste Tribunal, "A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis." II – Nos termos da Resolução 1.129/86 do BACEN, a multa contratual não pode ser cobrada cumulativamente com a comissão de permanência. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no Ag no. 440442/SP, TERCEIRA TURMA, Relator: Min. PAULO FURTADO, julgado em 06/10/2009)
Portanto, não merece reparos a sentença.
De outro lado, não assiste razão ao apelante quanto à causalidade e responsabilidade pelas despesas processuais.
A condenação em honorários advocatícios constitui um dos consectários legais da sucumbência, sendo que a sua fixação há de ser feita com base no disposto no CPC, em especial o artigo 85 desse diploma, dado que esse dispositivo estabelece critérios lastreados no juízo de equidade, a serem observados pelo magistrado para a sua decisão.
Observo que o juízo sentenciante condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa.
Na espécie, observo que foi dado à causa o equivalente a R$100.000,00 (cem mil reais) (ID 27583964).
Analisando-se o caso concreto, observa-se que não se trata de demanda complexa, tampouco que tenha exigido dilação probatória ou maiores diligências.
Assim, observados os critérios do art. 85, § 2o e § 4o, do CPC, os honorários devem ser mantidos no patamar fixado pelo juízo a quo.
No tocante a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior, esta deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.
Com tais considerações, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença objurgada.
Em razão do não provimento do recurso apelatório, majoro os honorários sucumbenciais fixados anteriormente, em 5% (cinco por cento) levando em conta o trabalho adicional realizado pelo profissional, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, totalizando, assim, 15% (quinze por cento).
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- Relator -